Tribunal: TJSP
Processo: 2008304-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000118140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2008304-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Jales, em que é paciente JEAN CARLOS
MENDES ALVES e Impetrante AMANDA RODRIGUES SOUZA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Convalidaram a liminar e concederam
parcialmente a ordem para conceder a Jean Carlos Mendes Alves o benefício da liberdade
provisória, aplicando-se as seguintes medidas cautelares: (i) obrigação de comparecimento
quinzenal em juízo para justificar suas atividades e (ii) proibição de alterar seu endereço
residencial sem prévia comunicação ao Juízo, nos termos do artigo 319, inciso I, do
Código de Processo Penal.v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2008304-56.2020.8.26.0000 - Jales - VOTO No 2/7
Habeas Corpus no 2008304-56.2020.8.26.0000
Jales
Impetrante: Amanda Rodrigues Souza
Paciente: Jean Carlos Mendes Alves
41.651
1. A advogada Amanda Rodrigues Souza impetra
o presente habeas corpus em favor de Jean Carlos Mendes Alves,
alegando submissão do paciente a constrangimento ilegal por ato do
Juiz de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de Jales, em
inquérito que agora tramita perante a 2a Vara Criminal daquela
comarca. Narra o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em
flagrante, por, em tese, ter praticado o crime de tráfico de drogas e
associação para tal fim. Sustenta-se a ausência dos requisitos para
conversão da prisão flagrancial em custódia preventiva, destacando-
se as condições pessoais favoráveis do paciente. Pleiteia-se a
concessão da ordem para revogar a custódia decretada ou substituí-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2008304-56.2020.8.26.0000 - Jales - VOTO No 3/7
la por cautelares diversas do cárcere (fls. 01/16). Junta documentos
(fls. 08/208).
O pedido liminar foi parcialmente deferido,
concedendo-se a liberdade provisória cumulada com as medidas
cautelares de (i) obrigação de comparecimento quinzenal em juízo
para justificar suas atividades e (ii) proibição de alterar seu endereço
residencial sem prévia comunicação ao Juízo (fls. 215/216).
A autoridade judiciária prestou informações por meio
de ofício (fls. 221/223).
A
Procuradoria-Geral
de
Justiça
opinou
pela
denegação da ordem (fls. 250/252).
2. É caso de concessão parcial da ordem, para,
convalidando-se a liminar, garantir ao paciente o benefício da
liberdade provisória, aplicando-se medidas cautelares diversas
da prisão.
De
acordo
com
a
sistemática
da
prisão
processual introduzida no ordenamento jurídico pela Lei no 12.403, de
04 de maio de 2011, a prisão em flagrante deve durar o tempo
necessário para, nos termos do reformado artigo 310 do Código de
Processo Penal - CPP, ser relaxada se ilegal (inciso I), ser convertida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2008304-56.2020.8.26.0000 - Jales - VOTO No 4/7
em prisão preventiva, quando presentes os requisitos do artigo 312 do
CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas
cautelares diversas da prisão (inciso II), ou ser concedida a liberdade
provisória (inciso III).
Assim, a prisão em flagrante deve perdurar até
que seja analisada pela autoridade judiciária que, dentre quatro
possibilidades, adotará aquela mais adequada ao caso concreto.
No caso vertente, verifica-se que o paciente é
primário e que a quantidade de drogas apreendida não é expressiva
0,4 grama de cocaína (fls. 59). Assim, em análise perfunctória, verifica-
se o esboço de alguns dos requisitos para aplicação da causa de
diminuição prevista pelo artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, e, portanto,
afigura-se possível desproporcionalidade da prisão preventiva em
face de eventual pena a ser imposta ao paciente.
De acordo com o que consta dos autos, em
eventual caso de condenação, à primeira vista vislumbra-se a
possibilidade de fixação de regime diverso do fechado para início de
cumprimento de pena.
Ou seja, há desproporção entre a manutenção da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2008304-56.2020.8.26.0000 - Jales - VOTO No 5/7
custódia cautelar
análoga ao regime fechado
e as possíveis
sanções a serem enfrentadas pelo paciente em caso de condenação
eventualmente em regime mais brando e/ou com substituição por
penas restritivas de direitos. Por isso, em razão do princípio da
homogeneidade, a custódia preventiva deve ser cessada.
Neste sentido, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça: “FORMAÇÃO DE QUADRILHA E ABORTO
PRATICADO POR TERCEIRO (UM CONSUMADO E OUTRO
TENTADO). (...) PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. MEDIDA MAIS
GRAVOSA QUE PROVÁVEL SANÇÃO A SER APLICADA NA
HIPÓTESE
DE
CONDENAÇÃO.
CONDIÇÕES
PESSOAIS.
FAVORABILIDADE.
SEGREGAÇÃO
INJUSTIFICADA
E
DESPROPORCIONAL.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO. (...) 3. De acordo com o princípio da homogeneidade,
corolário do princípio da proporcionalidade, mostra-se ilegítima a
prisão provisória quando a medida for mais gravosa que a própria
sanção a ser possivelmente aplicada na hipótese de condenação,
pois não se mostraria razoável manter-se alguém preso
cautelarmente em 'regime' muito mais rigoroso do que aquele que ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2008304-56.2020.8.26.0000 - Jales - VOTO No 6/7
final eventualmente será imposto. 4. Tendo a paciente sido
denunciada pela prática dos crimes previstos nos arts. 126 e 126 c/c
art. 14, inciso II, e art. 288, todos do Código Penal, cujas penas
máximas em abstrato alcançam, respectivamente, 4 (quatro) e 3 (três)
anos de reclusão, mostra-se ofensivo ao princípio da homogeneidade
mantê-la presa antecipadamente, haja vista ser plausível antever que
o início do cumprimento da reprimenda, em caso de eventual
condenação, se daria em modo menos rigoroso que o fechado. 5.
Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de
eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas.” 1
3. Imperativa, todavia, a fixação de medidas
cautelares diversas da prisão, que no caso concreto se assomam
suficientes para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei
penal.
A despeito da presença dos requisitos de
cautelaridade do artigo 312 do Código de Processo Penal, verifica-se
dos autos que os antecedentes do imputado e a quantidade de droga
apreendida não revelam, à primeira vista, gravidade exacerbada da
prática criminosa. Assim, entende-se suficiente, para os fins
almejados pela prisão preventiva, a imposição de medidas cautelares
1 HC 213830/RJ Rel. Min. Jorge Mussi, j. 13.08.2013.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2008304-56.2020.8.26.0000 - Jales - VOTO No 7/7
distintas, com a concessão de liberdade provisória.
Nos termos do artigo 319, inciso I, do Código de
Processo Penal, aplicam-se ao paciente as seguintes medidas
cautelares: (i) obrigação de comparecimento quinzenal em juízo para
justificar suas atividades e (ii) proibição de alterar seu endereço
residencial sem prévia comunicação ao Juízo.
4. Ante o exposto, convalida-se a liminar e
concede-se parcialmente a ordem para conceder a Jean Carlos
Mendes Alves o benefício da liberdade provisória, aplicando-se as
seguintes medidas cautelares: (i) obrigação de comparecimento
quinzenal em juízo para justificar suas atividades e (ii) proibição
de alterar seu endereço residencial sem prévia comunicação ao
Juízo, nos termos do artigo 319, inciso I, do Código de Processo
Penal.
Márcio Bartoli
Relator